Tribunal: STF
Processo: HC 240766
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade processual. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto de Matteo Junior contra decisão monocrática do Relator do HC 905.735/SP, que não conheceu do mandamus (evento 20).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto a busca veicular teria sido amparada exclusivamente em denúncia anônima. Alega, ainda, ausência de lastro probatório suficiente para condenação do paciente, bem como a necessidade de redução da pena-base e de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer o reconhecimento da nulidade aventada e da ilicitude da prova colhida, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. Pleiteia ainda a restituição do veículo apreendido. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar.



    De fato, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente "apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Assim, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Busca-se, no presente caso, o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da busca veicular. Em caso de entendimento diverso, que seja refeita a dosimetria da pena do paciente.



    A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, afastando a alegada nulidade, assim fundamentou (e-STJ fl. 38/39):



    ‘Há que ser rejeitada, ainda, a questão preliminar arguida por ambas as Defensorias, de nulidade decorrente das buscas pessoal e veicular promovidas pelos policiais, por absoluta falta de amparo legal. Isso porque as prisões dos acusados se deram em razão da prática de tráfico de drogas, delito equiparado os hediondos, que, por óbvio, autorizou as abordagens policiais da forma como se deu, mormente estando embasadas em indícios do cometimento da infração em tela, observando-se que, na espécie, conforme prova oral a seguir analisada, os policiais militares confirmaram o recebimento de denúncias dando conta de que um veículo Fiat/Punto, pertencente ao corréu Roberto, estava a transportar tóxico da cidade de Aparecida de Taboado/MS para o município de Santa Fé do Sul/SP, e ao abordarem o automóvel em tela, que era conduzido por Roberto e tinha o acusado Cristian como passageiro, lograram encontrar, em poder do segundo, três "tijolos" de maconha, pesando quase um quilo e meio, ressaltando-se, de resto, que o primeiro já era conhecido nos meios policiais por atuar como motorista para traficantes da região. Portanto, contrariamente ao que pretendem fazer crer as Defesas, mais do que legítima a forma de proceder dos agentes públicos, respaldada em fundada suspeita da prática, pelos recorrentes, de crime de natureza permanente, em plena consonância com o disposto nos artigos 240, § § 1º e 2º, e 244, ambos do CPP. [...].’



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais receberam informações específicas de que o veículo Fiat/Punto, pertencente ao ora paciente, estava sendo utilizado para transporte de drogas no trajeto de Aparecida do Taboado/MP para Santa Fé do Sul/SP.



    Então, os policiais solicitaram reforço de outras viaturas, a fim de policiar as entradas da cidade e, efetivamente, avistaram o veículo antes mencionado, realizando a abordagem, quando foi então encontrado o entorpecente no interior do veículo.



    Dessa forma, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a diligência efetuada consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.



    (...)



    Desse modo, não há ilegalidade a ser sanada, no ponto. 



    Em relação aos delitos previstos na Lei 11.343/2006, consoante disposição legal, prevista no art. 42 da aludida lei, O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    (...)



    No tocante à dosimetria, o Tribunal local assim fundamentou o acórdão (e-STJ fl. 46/47):



    ‘As penas não merecem reparos, vez que fixadas de forma até branda, com as básicas aplicadas em apenas 1/6 acima do mínimo legal, não obstante a apreensão de nada menos que 03 "tijolos" de maconha pesando 1,463 kg, quantidade essa que, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos, ensejaria aumento maior das reprimendas, nada havendo a se fazer a respeito, todavia, à míngua de recurso ministerial.



     [...] 



    Não há que se falar em aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, e apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que nem de longe se observa no caso presente, observando-se que Cristian é duplamente reincidente, enquanto que Roberto, conforme relataram os policiais, atuava, desde antes como motorista para outros traficantes, viabilizando o transporte interestadual de tóxicos, tudo a denotar que não preenchem os apelantes o primeiro e o terceiro requisitos do aludido dispositivo legal.’



    Portanto, o aumento da pena-base se deu com fundamento na quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 1.463 gramas de maconha - o que, efetivamente, enseja o incremento da pena. A propósito:



    (...)



    Por fim, no que se refere à minorante do tráfico, foi afastada tendo em vista que o paciente, conforme relataram os policiais, atuava, desde antes como motorista para outros traficantes, viabilizando o transporte interestadual de tóxicos. De tal modo, concluiu a Corte de origem pela sua dedicação à atividade criminosa. Concluir de forma diversa ensejaria indevido revolvimento fático-probatório. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, quanto à restituição do veículo apreendido, a Corte de origem consignou que não há que se falar em restituição do veículo apreendido, posto que utilizado para o fim de transporte da droga, mantendo-se, pois, a decretação de seu perdimento, vez se trata de efeito automático da sentença condenatória, bastando para tal a demonstração do seu vínculo com o narcotráfico, o que, no caso concreto, restou sobejamente comprovado (e-STJ fl. 49).



    (...)



    Pelo exposto, não conheço do mandamus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente